Tribunal: TJMT
Processo: 1004213-53.2022.8.11.0010
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004213-53.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0057-01 (APELADO), MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (APELADO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), EMANUEL LIMA COSTA - CPF: 918.876.821-04 (APELANTE), IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO - CPF: 655.566.311-15 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0057-01 (APELANTE), ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - CPF: 072.870.367-03 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0057-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - CPF: 072.870.367-03 (ADVOGADO), EMANUEL LIMA COSTA - CPF: 918.876.821-04 (APELADO), IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO - CPF: 655.566.311-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REGRESSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. P
RELIMINAR REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA DO CONDUTOR. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE NOS LIMITES DA APÓLICE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.
RECURSOS
NÃO
PROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Emanuel Lima Costa e HDI Seguros S.A. contra sentença que julgou procedente ação regressiva, condenando
os réus solidariamente ao ressarcimento de valores pagos pela autora em decorrência de condenação trabalhista oriunda de acidente de trânsito, observados os limites da apólice securitária quanto à seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas; (
ii
) estabelecer se restou comprovada a responsabilidade civil do condutor pelo acidente; (
iii
) determinar se é possível a condenação direta da seguradora e em quais limites; (
iv
) verificar a configuração de litigância de má-fé e a adequação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado exerce poder instrutório para indeferir provas inúteis ou protelatórias, desde que fundamentadamente, não havendo cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento.

A instrução processual se mostra adequada, com produção de provas pertinentes, inclusive audiência e oitiva de testemunhas, permitindo a formação segura do convencimento judicial.

A prova dos autos evidencia a dinâmica do acidente e demonstra a culpa do condutor demandado, inexistindo elementos capazes de
infirmar tal conclusão ou de reconhecer culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

O direito de regresso se legitima quando comprovados o ato ilícito, o dano e o nexo causal, impondo o dever de ressarcimento ao responsável pelo evento danoso.

A seguradora, uma vez integrada à lide, responde diretamente perante o terceiro prejudicado, nos limites do contrato de seguro de responsabilidade civil.

A verificação de eventual esgotamento do limite da apólice demanda apuração em fase de liquidação, sendo inadequada sua análise na fase de conhecimento.

A litigância de má-fé exige demonstração de conduta dolosa nos termos do art. 80 do CPC, não configurada pelo simples exercício do direito de defesa e interposição de recursos.

A fixação de honorários advocatícios observa o princípio da sucumbência, sendo devida sua majoração em grau recursal nos termos do art. 85, §11, do CPC.

A aplicação dos critérios de atualização monetária e juros conforme a Lei n. 14.905/2024 já foi devidamente apreciada na origem, inexistindo interesse recursal quanto ao ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos
não
providos.

Tese de julgamento
: 1. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere provas desnecessárias e decide com
base em conjunto probatório suficiente. 2. A responsabilidade civil por acidente de trânsito se configura quando demonstrados a culpa do condutor, o dano e o nexo causal. 3. A seguradora responde diretamente perante o terceiro prejudicado quando integrada à lide, limitada à cobertura contratual. 4. A apuração do limite da apólice securitária pode ser diferida para a fase de liquidação. 5. A litigância de má-fé não se caracteriza pelo exercício regular do direito de defesa. 6. É cabível a majoração de honorários advocatícios em grau recursal quando mantida a condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 80, 85, §11, e 98, §3o. Lei n. 14.905/2024.

R E L A T Ó R I O

Apelaç
ões
em Ação Regressiva julgada procedente para condenar os réus, solidariamente, ao ressarcimento
de R$375.000,00, observado, quanto à Seguradora, o limite definido na apólice.

A apelante HDI Seguros S.A.
sustenta que a sentença deve ser reformada, pois deixou de reconhecer o esgotamento da cobertura securitária, afirmando que já houve pagamento anterior relativo ao mesmo sinistro, o que teria consumido o limite da apólice e afastaria qualquer obrigação remanescente.

Menciona
que não ficou comprovada a responsabilidade do segurado pelo acidente, pois a dinâmica dos fatos não foi esclarecida de forma segura, admitindo a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de fatores externos, o que afasta o nexo causal.

Argumenta que não
é admissível
condenação solidária, pois sua responsabilidade possui natureza contratual e limitada aos termos da apólice.

Acrescenta que não resistiu à denunciação da lide, razão pela qual não deve arcar com honorários de sucumbência.

Por fim, requer, de modo subsidiário, a aplicação da Lei n. 14.905/2024 quanto aos critérios de juros e correção monetária.

O apelante Emanuel Lima Costa
argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que teve indeferidos diversos pedidos de produção de prova, incluindo prova documental, testemunhal, depoimento pessoal e perícia, e, mesmo assim, sofreu condenação sob o fundamento de ausência de comprovação de suas alegações.

Aduz que tais provas eram essenciais para demonstrar a dinâmica do acidente e a eventual culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente, destacando contradições entre o boletim de ocorrência, o laudo da polícia técnica e o parecer pericial particular apresentado.

Indica, ainda, que o indeferimento do depoimento pessoal da parte contrária impediu o esclarecimento de fatos relevantes, assim como a negativa de expedição de ofícios e exibição de documentos comprometeu a ampla defesa.

Consigna a necessidade de prova pericial para elucidar aspectos técnicos do acidente, como velocidade, condições da via, jornada de trabalho do motorista e demais fatores que poderiam influenciar o resultado.

Requer a anulação da sentença ou sua reforma, com o reconhecimento da inexistência de responsabilidade ou, ao menos, da culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

Em contrarrazões, Martelli Transportes Ltda.
destaca que a sentença deve ser mantida, pois se baseou em conjunto probatório consistente que demonstrou a responsabilidade do segurado pelo acidente.

Aponta que o Recurso da Seguradora busca apenas rediscutir matéria já examinada, sem apresentar elemento novo.

Ressalta
que a
S
eguradora responde pelos danos causados pelo segurado, dentro dos limites contratuais, sendo legítima sua condenação direta, já que integrou a relação processual.
E
que a limitação da apólice não afasta a condenação, tampouco exclui a obrigação de arcar com honorários, que decorrem da sucumbência e da atuação no processo.

Pugna pel
a manutenção integral da sentença, com majoração dos honorários e aplicação de penalidade por litigância de má-fé.

Em contrarrazões, o
apelado

Emanuel Lima Costa

pondera
que a decisão deve ser preservada quanto à responsabilidade da empresa de seguros, pois as alegações recursais não infirmam os fundamentos adotados na origem.

Pontu
a que a discussão sobre eventual esgotamento da cobertura deve ocorrer apenas em fase de liquidação, não sendo matéria própria deste momento processual.

Explica
que, mantida sua responsabilidade, a
S
eguradora deve cumprir o contrato e responder pelos prejuízos nos limites da apólice.
E
que a condenação solidária é adequada e visa assegurar a efetiva reparação do dano.

Quanto aos honorários,
revel
a que houve resistência da
S
eguradora, o que justifica sua condenação.

Por fim, concorda com a aplicação da legislação recente sobre juros e correção monetária e requer o não provimento do
R
ecurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelações interpostas por HDI Seguros S.A. e por Emanuel Lima Costa contra sentença que julgou procedente Ação Regressiva, condenando os réus, de forma solidária, ao ressarcimento dos valores suportados pela autora em razão de condenação trabalhista decorrente de acidente de trânsito, com observância do limite da apólice securitária em relação à Seguradora.

1 - RECURSO DE EMANUEL LIMA COSTA

1.1 - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que teve indeferidos diversos pedidos de produção de prova, incluindo prova documental, testemunhal, depoimento pessoal e perícia, e, mesmo assim, sofreu condenação sob o fundamento de ausência de comprovação de suas alegações.

Aduz que tais provas eram essenciais para demonstrar a dinâmica do acidente e a eventual culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente, destacando contradições entre o boletim de ocorrência, o laudo da polícia técnica e o parecer pericial particular apresentado.

Indica, ainda, que o indeferimento do depoimento pessoal da parte contrária impediu o esclarecimento de fatos
relevantes, assim como a negativa de expedição de ofícios e exibição de documentos comprometeu a ampla defesa.

Consigna a necessidade de prova pericial para elucidar aspectos técnicos do acidente, como velocidade, condições da via, jornada de trabalho do motorista e demais fatores que poderiam influenciar o resultado.

Requer a anulação da sentença ou sua reforma, com o reconhecimento da inexistência de responsabilidade ou, ao menos, da culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

No entanto, a instrução probatória foi conduzida de forma adequada, oportunizando a produção de provas pertinentes, inclusive com a realização de audiência e oitiva de testemunhas.

O indeferimento de diligências reputadas desnecessárias insere-se no poder instrutório do magistrado, que pode indeferir provas inúteis ou protelatórias, desde que fundamente sua decisão.

No caso, a controvérsia foi dirimida com base em elementos suficientes, especialmente documentos técnicos e demais provas constantes dos autos, que permitiram a formação segura do convencimento judicial.

Assim, não há nulidade a ser reconhecida.

Além disso, a tese de ausência de responsabilidade, bem como a tentativa de atribuição de culpa exclusiva ou concorrente à vítima, não encontra respaldo nas provas
, pois houve análise
detalhada
d
os elementos coligidos e conclu
são
pela culpa exclusiva do condutor demandado na c
ulpa pel
o sinistro, con
ve
n
cimento
est
e
que não foi infirmad
o
por prova capaz de alterar o desfecho.

A pretensão recursal limita-se a reiterar argumentos já examinados, sem trazer elemento novo relevante, o que impede a modificação do julgado.

De igual modo,
o
direito de regresso decorre justamente do pagamento efetuado em razão de ato ilícito praticado
por terceiro, sendo legítima a pretensão de recomposição patrimonial, quando demonstrado o nexo causal e a culpa do agente, como ocorreu na hipótese.

No tocante ao pedido de aplicação da penalidade por litigância de má-fé, constata-se que a caracterização da má-fé processual exige demonstração inequívoca de conduta dolosa, consistente na alteração da verdade dos fatos, uso do processo para objetivo ilegal ou atuação temerária, nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil. Na hipótese, não se verifica qualquer comportamento dessa natureza por parte dos recorrentes.

A interposição dos Recursos e a apresentação das teses defensivas inserem-se no exercício regular do direito de defesa e do contraditório, não sendo possível extrair, apenas da resistência à pretensão adversa, a intenção de agir de forma desleal ou abusiva. As alegações apresentadas, ainda que não acolhidas, foram deduzidas dentro dos limites da legalidade e não configuram abuso do direito de recorrer.

Assim, ausentes os requisitos legais, a medida pretendida não comporta acolhimento.

2 – RECURSO DE HDI SEGUROS S.A.

Quanto à tese de que não houve comprovação de
culpa do segurado
, verifica-se que

a
responsabilidade foi reconhecida com base em prova consistente, que evidenciou a dinâmica do acidente e a conduta culposa do condutor, não sendo possível afastar tal conclusão sem reexame aprofundado do conjunto fático, já adequadamente apreciado na origem.

Com relação à discussão relativa à
impossibilidade de condenação direta da
S
eguradora
, cumpre registrar que,

u
ma vez integrada à lide, a
S
eguradora responde nos limites do contrato, sendo legítima sua condenação, conforme consolidado entendimento jurídico
sobre
os contratos de seguro de responsabilidade civil. A integração ao processo e a resistência apresentada justificam plenamente sua inclusão no polo passivo e a imposição da condenação correspondente.

No que diz respeito ao alegado esgotamento do limite da apólice, a responsabilidade da
S
eguradora deve observar os limites contratuais, remetendo eventual apuração específica à fase de liquidação. Tal solução mostra-se adequada, pois a verificação de exaurimento da cobertura demanda análise detalhada, incompatível com a fase de conhecimento.

Dessa forma
, a

condenação em honorários advocatícios decorre do princípio da sucumbência, tendo em vista a resistência apresentada e a manutenção da condenação, inexistindo fundamento para sua exclusão.

No que concerne ao pedido de aplicação da Lei n. 14.905/2024, anote-se que o Juízo de origem, ao apreciar os Embargos de Declaração, já enfrentou expressamente a matéria, fixando os critérios de atualização monetária e juros de mora, com a incidência do IPCA até a citação e, a partir de então, da taxa SELIC, nos termos da referida legislação.

Logo, não há utilidade prática no exame da insurgência, uma vez que a questão já foi decidida nos moldes pretendidos ou, ao menos, de forma clara e fundamentada, inexistindo prejuízo a ser sanado. A pretensão recursal, nesse ponto, carece de interesse, pois não há necessidade de nova manifestação deste Tribunal sobre tema já definido de maneira adequada na origem.

Pelo expost
o,
nego provimento a amb
o
s
o
s
Recurso
s

e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 12% do valor da condenação, ressalvada
a
inexigibilidade da obrigação
quanto ao réu Eman
uel Lima Costa
tendo em vista ser beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, §3o, do CPC)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026